Tribunal: TJDFT
Processo: 0744956-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CONJUNTA. PARTE VENCEDORA E ADVOGADO. PENHORA DE VALOR PARCIAL. LEVANTAMENTO PROPORCIONAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DÍVIDA EXCLUSIVA DE UM DOS EXEQUENTES. PARCELA DÍVIDA AO EXEQUENTE ADVOGADO. NECESSIDADE DE DECOTE.
1. Na ação de cumprimento de sentença ajuizada em conjunto pela parte vencedora da ação principal e pelo seu advogado, contra a parte vencida, que é devedor comum de ambos, havendo pagamento parcial, o levantamento deverá ser realizado por cada um dos exequentes, na proporção das dívidas perseguidas.
2. Quando somente um exequente é destinatário da penhora realizada no rosto dos autos, somente sobre a sua parcela do valor disponível na conta judicial é que deverá recair o pagamento, resguardando-se, na íntegra, o percentual devido exequente advogado.
3. Os honorários sucumbenciais não estão sujeitos a penhora no rosto dos autos destinados para pagar dívida da parte exequente, uma vez que não os créditos não se confundem. Logo, antes do envio do valor penhorado no rosto dos autos para outro Juízo, deve ser decotado do valor referente ao pagamento dos honorários advocatícios.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.